Tribunal: TJBA
Processo: 8003419-31.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003419-31.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: SINVAL CARVALHO SANTANA JÚNIOR

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECHAÇADA. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. PREFACIAIS DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF, NO TEMA N° 1.241 RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Euclides da Cunha, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n° 8003012-8003419-31.2023.8.05.0078, movida por Sinval Carvalho Santana Júnior, cujo teor julgou procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da citação eletrônica da Fazenda Pública; analisar se o Autor faz jus à gratuidade de Justiça; definir se a exordial é regular; e estabelecer a incidência do adicional de 1/3 sobre o período integral de férias de 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica da Fazenda Pública é válida e eficaz, considerando o disposto nos arts. 6º e 9º da Lei Federal nº 11.419/2006, que a equiparam à pessoal.

4. A gratuidade de Justiça concedida deve ser mantida, pois a Municipalidade não apresentou provas hábeis a afastar a presunção
juris tantum
de hipossuficiência financeira do Requerente.

5. A petição inicial expôs os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido, não se vislumbrando qualquer das hipóteses elencadas no art. 330, § 1º, do CPC.

6. No mérito, o adicional de 1/3 sobre o período integral de férias de 45 dias é devido aos docentes da localidade, consoante o disposto no art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 e em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.241, de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003419-31.2023.8.05.0078, oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
,
sendo Apelado

SINVAL
CARVALHO
SANTANA JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Salvador, .